Tribunal: TCU
Processo: 032.807/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca da ausência de julgamento administrativo pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, nos processos administrativos no 48500.005528/2021-01, 48500.005529/2021-48, 48500.005495/2021-91, 48500.005496/2021-36, os quais tratam de pedidos de reconsideração protocolizados pela KPS Brasil e KPS Futura.

Inteiro teor:
Acórdão 1130/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, em razão de perda de objeto; negar o pedido de sustentação oral formulado pelo denunciante; e determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.807/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Rafael Echeverria Lopes (321174/OAB-SP), Luiz Carlos Ormay Junior (19029/OAB-MS) e Moara Silva Vaz de Lima (41835/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.